Tribunal: TJDFT
Processo: 0731282-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÕES. RECURSO MINISTERIAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E MUNIÇÕES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu dos crimes de tráfico de droga e porte ilegal de munições, com base no art. 386, inc. VII, do CPP.
2. O Ministério Público alega ausência de nulidade do ingresso domiciliar e pede a condenação do réu diante da suficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no ingresso domiciliar; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de tráfico de droga e porte ilegal de munições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), afirma que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.
6. No caso em análise, os policiais não apresentaram elementos objetivos prévios que justificassem a entrada no imóvel.
7. A denúncia anônima, por si só, é insuficiente para legitimar a busca domiciliar, sendo necessária a observação direta de conduta típica de tráfico, o que não ocorreu no caso dos autos.
8. A apreensão dos entorpecentes e das munições, bem como a confissão do réu, são provas contaminadas pela ilicitude da busca domiciliar e, portanto, devem ser desconsideradas.
9. A ausência de elementos objetivos que justificassem o ingresso na residência, a inexistência de autorização válida e documentada, e a ilicitude das provas obtidas, conduzem à manutenção da absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova lícita e suficiente de autoria e materialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, inc. XI, da CF; art. 386, inc. VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada:
RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral do STF); AgRg no HC n. 977.685/SP (STJ).
Acórdão 2051300, 0722869-38.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.